Tribunal: STF
Processo: Rcl 44886
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.